Tribunal: TCU
Processo: 009.185/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedidos de reexame interpostos pelos Srs. Neveton Azevedo de Brito e Eduardo Pinheiro de Souza contra o Acórdão 2018/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foram considerados ilegais seus atos de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pelo Sr. Eduardo Pinheiro de Souza para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando sem efeito, em relação ao referido interessado, o Acórdão 2018/2022-TCU-Primeira Câmara e determinar, em consequência, o registro do seu ato de aposentadoria; 9.2. conhecer do pedido de reexame interposto pelo Sr. Neveton Azevedo de Brito para, no mérito, negar-lhe provimento.